Tribunal: TJES
Processo: 0021167-37.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021167-37.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO LAMAS SILVA
APELADO: ANTONIO CARLOS BRITO e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DANOS MORAIS – PARLAMENTAR – IMAGENS VEICULADAS EM GRUPOS FECHADOS DE WHATSAPP – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 186 do Código Civil “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. E, o art. 927 do Código Civil dispõe que “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

2.
O dano moral tem como fundamento a ofensa à dignidade humana, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade. E, para que fique configurado, deve o ilícito ser capaz de atingir a personalidade do sujeito de direitos. Ou seja, não se pode supor que o mero aborrecimento ou descontentamento, a que todos estão sujeitos, seja apto a ensejar alguma reparação dessa natureza.

3
.
No caso em comento, o autor/apelante postula indenização por danos morais em face dos réus/apelados sob o fundamento de que enviaram mensagens ofensivas a seu respeito a outras pessoas por meio do whatsapp, reportando-se ao fato de que é relator da CPI da Grilagem e de que estaria interessado em dinheiro. Mas os elementos constantes dos autos não evidenciam conduta ilícita apta a ensejar a pretendida indenização, e sim dissabores decorrentes de relações interpessoais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
BRUNO LAMAS SILVA

em face da r. sentença de fls. 101/102 que, nos autos da
ação de
reparação por danos morais

ajuizada em face de
ANTÔNIO CARLOS BRITO, YULO GABRIEL DE CASTRO e CARLOS HENRIQUE BOLENHA LEITE
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 108/118, aduz o apelante, em suma, que os apelados utilizaram suas redes sociais para, por meio de postagens públicas, atacar e agredir o seu caráter, ultrapassando as “meras críticas” à sua atuação no exercício de mandato eletivo de deputado estadual e afetando negativamente sua vida pessoal, social e profissional.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso, para que os apelados sejam condenados à reparação moral postulada.

Contrarrazões às fls. 123/128 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021167-37.2017.8.08.0048

APELANTE:
BRUNO LAMAS SILVA

APELADO
S
:
ANTÔNIO CARLOS BRITO E OUTROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
BRUNO LAMAS SILVA

em face da r. sentença de fls. 101/102 que, nos autos da
ação de
reparação por danos morais

ajuizada em face de
ANTÔNIO CARLOS BRITO, YULO GABRIEL DE CASTRO e CARLOS HENRIQUE BOLENHA LEITE
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 108/118, aduz o apelante, em suma, que os apelados utilizaram suas redes sociais para, por meio de postagens públicas, atacar e agredir o seu caráter, ultrapassando as “meras críticas” à sua atuação no exercício de mandato eletivo de deputado estadual e afetando negativamente sua vida pessoal, social e profissional.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso, para que os apelados sejam condenados à reparação moral postulada.

Pois bem.

De acordo com o art. 186 do Código Civil “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. E, o art. 927 do Código Civil dispõe que “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

O dano moral tem como fundamento a ofensa à dignidade humana, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade, sendo no mesmo sentido a lição trazida pelo renomado civilista Yussef Said Cahali:

“(...) A privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (?). Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral.” (in Dano Moral, 2ª ed. rev. atual. ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 20).

Sendo assim, para que o dano moral fique configurado, deve o ilícito ser capaz de atingir a personalidade do sujeito de direitos. Ou seja, não se pode supor que o mero aborrecimento ou descontentamento, a que todos estão sujeitos, seja apto a ensejar alguma reparação dessa natureza.

No caso em comento, o autor/apelante postula indenização por danos morais em face dos réus/apelados sob o fundamento de que enviaram mensagens ofensivas a seu respeito a outras pessoas por meio do whatsapp, reportando-se ao fato de que é relator da CPI da Grilagem e de que estaria interessado em dinheiro.

Mas, ao meu sentir, os elementos constantes dos autos não evidenciam conduta ilícita apta a ensejar a pretendida indenização, e sim dissabores decorrentes de relações interpessoais.

Pela análise da conversa de WhatsApp anexada aos autos, percebe-se que a maior parte das imagens utilizadas para criar “figurinhas” é, em verdade, do Deputado Estadual Euclério Sampaio. E, ainda que ambos integrem a mencionada CPI da grilagem, o que se discute na presente demanda é se houve ofensa à honra e à integridade do autor/apelante, cujo caráter é pessoal.

Ademais, eventuais questionamentos quanto à competência de parlamentar são inerentes ao próprio exercício da função.

A sociedade atual se caracteriza por novas formas de se comunicar, reconfiguradas pela mediação feita pela internet, que amplia a voz de todos, efetivando a liberdade de expressão entre particulares, que antes se desenvolvia no “disse me disse” e nos comentários passados de “boca a boca”.

A veiculação do pensamento em grupo exclusivo e privado, que reunia pessoas com interesse comum representou o exercício constitucionalmente garantido de exposição livre de suas ideias e opiniões.

Nesta seara, mesmo que o autor/apelante possa ter ficado abalado com as imagens veiculadas, entendo não ser possível estabelecer a prática de algum ato ilícito ou abusivo capaz de configurar o dever de indenizar. Os fatos narrados não demonstram que a sua honra ou imagem tenham sido afetadas em razão da conduta da parte ré, ou mesmo que a referida conduta tenha lhe causado intenso sofrimento, que ultrapassasse o mero aborrecimento cotidiano.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021167-37.2017.8.08.0048

APELANTE: BRUNO LAMAS SILVA

APELADOS: ANTÔNIO CARLOS BRITO e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por BRUNO LAMAS SILVA, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Desembargador Relator no sentido de que, no caso
sub examine,
não restou maculada a honra, tampouco a imagem do Apelante
, pondo em relevo
as conversas que lastreiam o feito, objeto da controvérsia, as quais ocorreram
em área reservada do aplicativo
Whatsap
p,
não ultrapassando tais fronteiras
de modo a acarretar-lhe (ao Apelante) exposição pública vexatória.

Consoante assentou o eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira,
“os elementos constantes dos autos não evidenciam conduta ilícita apta a ensejar a pretendida indenização, e sim
dissabores decorrentes de relações interpessoais
.”

Pelas razões expendidas, acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, nos termos ali delineados, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 04/07/2023